Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças salariais dos anos 2004, 2005 e 2006.
2. Em suas razões, sustenta que não houve prescrição dos créditos ora cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais da servidora pública autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se aos exercícios de 2004, 2005 e 2006. Conforme documento de ID 69005607, os créditos de 2004 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2006, sob número de pedido 041/2006; os valores de 2005 em 2006, sob número de pedido 040/2006; os de 2006, em 2010, sob número de pedido 20/2010. Constata-se que todos os créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição desde então.
7. Em 11/08/2023 (ID 69005607), a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso das datas dos requerimentos administrativos até 11/08/2023 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a presente ação em fevereiro de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora R$ 1.126,60 (ID 69005607), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam a correção dos créditos tributários pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42.